Tribunal: TJSP
Processo: 2298256-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2298256-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A., são agravados PREVIA COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI e BRUNO QUEIROZ DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2298256-62.2020.8.26.0000 -Voto no 3119
2
VOTO no: 3119
AGRAVO DE INSTRUMENTO no: 2298256-62.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (3a VARA CÍVEL - FORO REGIONAL DA LAPA)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVADOS: PREVIA COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI e BRUNO
QUEIROZ DE OLIVEIRA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: SIDNEY TADEU CARDEAL BANTI
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DECISÃO
QUE
INDEFERIU PESQUISA DE BENS E VALORES,
PARA
EFETIVAÇÃO
DE
ARRESTO
ON-LINE.
POSSIBILIDADE.
TENTATIVA
PRÉVIA
DE
CITAÇÃO FRUSTRADA. PROTEÇÃO À CELERIDADE
E À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO
REFORMADA. PROVIMENTO.
Agravo de instrumento interposto pelo
exequente contra r. decisão que, em execução de título
extrajudicial (autos no 1005814-66.2020.8.26.0004), indeferiu
o pedido de penhora via Sisbajud, Renajud e Cnseg.

Bate-se na legitimidade do pedido de
arresto pelo convênio Sisbajud. "O objetivo da medida é
agilizar as formas e meios processuais, para maior presteza e
efetividade na entrega da prestação jurisdicional, notadamente
no feito executivo". A medida não causará prejuízos aos
devedores, pois terão oportunidade de a ela se opor. Não há
necessidade de esgotamento das diligências para citação.
Igualmente possível a obtenção das declarações de imposto de
renda via sistema Infojud e pesquisa via sistema Renajud.
É o relatório.
1. Divisadas a finalidade recursal, o
risco de esvaziamento das medidas e a ausência de citação,
dispenso o oferecimento de contraminuta.
2.
Consta
dos
autos
principais
a
tentativa frustrada do exequente em citar os executados:
avisos de recebimento de fls. 50 e 52 da execução.
Pois bem. Assiste razão ao agravante.
O bloqueio on-line não se confunde com a
penhora on-line. No arresto prévio, visa-se a assegurar a
efetivação de futura penhora, na hipótese de o executado não
ter sido localizado para citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2298256-62.2020.8.26.0000 -Voto no 3119
3
Isto
é,
frustrada
a
tentativas
de
citação, de rigor o deferimento do bloqueio on-line, a título
de arresto, de bens e valores pertencentes aos agravados.
Deveras, a chamada pré-penhora confere
celeridade e efetividade à execução, sendo dispensado o
exaurimento das vias extrajudiciais para seu deferimento.
Nesse sentido, a compreensão desta E.
38a Câmara de Direito Privado:
"Execução
de
título
extrajudicial
-
Decisão
que
indeferiu
o
pedido
de
arresto executivo de bens via Bacenjud,
Renajud e Infojud - Admissibilidade -
Primeira tentativa de citação pessoal
dos executados concluída - Medida de
arresto
executivo
ou
pré-penhora
autorizada pelo art. 830, caput, do CPC
- Decisão reformada - Recurso provido"
(AI no 2130080-57.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Spencer Almeida Ferreira).
"Arresto executivo - Execução de título
extrajudicial - Pretensa realização de
pesquisa de bens, via sistema Bacenjud,
para
a
efetivação
do
arresto
-
Possibilidade - Inteligência do disposto
no
artigo
830,
do
CPC
-
Decisão
reformada - Recurso provido" (AI no
2161230-56.2019.8.26.0000,
Rel.
Des.
Mario de Oliveira).
Igual raciocínio se aplica às pesquisas
rogadas via demais sistemas. Consequentemente, em relação a
elas o desfecho será o mesmo.
Do exposto, proponho seja PROVIDO o
agravo de instrumento, a fim de se deferir a pesquisa e o
eventual arresto de bens penhoráveis dos devedores, nos moldes
que o credor requereu a fls. 84/87 dos autos principais.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR